Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-87.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. VEÍCULO HÍBRIDO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DOS REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. TEMA REPETITIVO No 1383 DO STF. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de veículo híbrido particular, tendo em vista a alteração promovida pela Lei Distrital 7.591/2024 que restringiu a isenção apenas aos veículos adquiridos no Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em decidir se a revogação ou restrição de isenção tributária configura majoração indireta de tributo, sujeita aos princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal, especificamente se a Lei Distrital 7.591/2024, que restringiu a isenção de IPVA para veículos elétricos e híbridos apenas àqueles adquiridos no Distrito Federal, deveria observar anterioridade antes de produzir efeitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.473.645/PA, fixou no Tema Repetitivo no 1383 a tese vinculante de que "[o] princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo".
4. A Lei Distrital 7.591/2024 alterou os critérios para concessão da isenção de IPVA a veículos elétricos e híbridos, limitando o benefício apenas aos veículos adquiridos de estabelecimentos localizados no Distrito Federal, configurando supressão de benefício fiscal que resulta em majoração indireta de tributo.
5. A exceção constitucional prevista no artigo 150, §1o, da Constituição Federal refere-se exclusivamente às alterações na base de cálculo do IPVA, não se estendendo às hipóteses de revogação ou restrição de benefícios fiscais, que são institutos jurídicos distintos com natureza e finalidades diversas.
6. A restrição da isenção operada pela Lei Distrital 7.591/2024 implicou em aumento indireto da carga tributária para os proprietários de veículos elétricos e híbridos adquiridos fora do Distrito Federal, devendo observar o prazo nonagesimal previsto no artigo 150, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: 1. A alteração legislativa que condiciona isenção de IPVA para veículos híbridos à aquisição em estabelecimento localizado no Distrito Federal configura supressão de benefício fiscal que resulta em majoração indireta de tributo, sujeitando-se ao princípio da anterioridade nonagesimal. 2. A exceção constitucional do artigo 150, §1o, da Constituição Federal para o IPVA refere-se exclusivamente às alterações da base de cálculo, não se aplicando à revogação ou restrição de benefícios fiscais. 3. O Tema Repetitivo no 1383 do STF possui eficácia vinculante e se sobrepõe às disposições da legislação infraconstitucional que permitam revogação imediata de isenções tributárias.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, III, "b" e "c", §1o; Lei Distrital no 6.466/2019; Lei Distrital no 7.591/2024; CTN, art. 178.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1473645/PA, Tema Repetitivo no 1383; TJDFT, acórdão 2017755, Relatora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, publicado no DJe: 16/7/2025